Tribunal: TJSP
Processo: 2020279-07.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
ÔNUS DA PROVA – Embargos opostos à penhora - Bem de família – Cabe ao devedor o ônus da prova do preenchimento dos requisitos necessários ao enquadramento do imóvel penhorado na proteção concedida pela Lei no 8.009/1090, quando a sua configuração, como bem de família, não se achar, de pronto, plenamente caracterizada nos autos – Reforma da decisão agravada - Recurso provido.